Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704555-69.2022.8.07.0004 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Leda Maria Soares Janot Agravado: Andrea Kelly Faria Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Maria Soares Janot contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0704555-69.2022.8.07.0004, assim redigida: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a desocupação do imóvel depende de prévia rescisão do contrato, questão que demanda dilação probatória, a qual prejudicada em sede de cognição sumária, ainda mais considerando que a demandada se encontra na posse do bem há mais de 2 anos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESOCUPAÇAO LIMINAR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito, não podendo ser utilizado para, initio litis, reintegrar o vendedor na posse do imóvel ao argumento de o comprador está inadimplente em relação às obrigações pactuadas quando se faz imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal. 2. Confirma-se a Decisão que em audiência de justificação revoga a ordem de desocupação para manter a adquirente-compradora na posse do imóvel, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida requerida. 3. Recurso improvido (Acórdão no 1141549, 07100582520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.) Ademais, diante do contrato de adesão relativo à compra e venda, tenho pela inaplicabilidade imediata da cláusula contratual 9.1, “a” – ID 122096546 fl. 14. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35237335), em síntese, que a sociedade empresária ASJ Incorporações e Participações Imobiliárias Ltda celebrou com a agravada negócio jurídico de promessa de compra e venda referente a bem imóvel que integra o empreendimento denominado “Orion Office Residence Mall”. Pontua que o referido bem foi objeto de dação em pagamento efetuado pela sociedade empresária aludida em favor da ora agravante. Salienta, no entanto, que a recorrida deixou de adimplir as parcelas estabelecidas no contrato para a aquisição do referido bem. Assevera que, por essa razão, a promitente compradora deu causa à resolução do negócio jurídico, sendo aplicável a cláusula resolutiva expressa prevista no contrato. Nesse contexto verbera o bem imóvel aludido deverá ser imediatamente desocupado. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada desocupe o imóvel denominado apartamento 1501, Bloco A, do empreendimento “Orion Office Residence Mall”. Quanto ao mais pugna pelo provimento do recurso para que a tutela antecipada seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 35237336 e Id. 35237337). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e a recorrente reproduziu nestes autos as peças do processo principal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é possível a desocupação imediata do imóvel objeto de negócio jurídico de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em virtude do inadimplemento por parte da promitente compradora, ora agravada. Com efeito observa-se que a agravante é proprietária do apartamento 1501, Bloco A, do empreendimento “Orion Office Residence Mall”, adquirido por meio de dação em pagamento pela sociedade empresária devedora ASJ Incorporações e Participações Imobiliárias Ltda (Id. 35237338, fl. 33). Verifica-se, ademais, que anteriormente ao referido negócio jurídico de dação em pagamento a sociedade empresária em questão havia celebrado negócio jurídico de promessa de compra e venda com Andrea Kelly Faria Martins, ora agravada (Id. 35237338 fl. 35 ao 122096546 fl. 25). Na ocasião foi estipulado cláusula resolutiva do negócio jurídico (cláusula 9.1) para o caso de mora em relação às obrigações previstas no instrumento negocial por prazo superior a 90 (noventa dias), como se encontra referido no Id. 35237338, fl. 48. Isso não obstante a despeito do que prevê o art. 474 do Código Civil não se afigura razoável a desocupação imediata do imóvel em questão, sem que antes seja conferida à agravada oportunidade para se manifesta a respeito da pretensão deduzida pela agravante. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONSEQUÊNCIA DA ANÁLISE DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretendida desocupação do imóvel, objeto da tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes e indeferida na decisão agravada, consiste em consequência da análise de mérito da demanda, haja vista resultar da decretação da resolução contratual e, por conseguinte, do retorno das partes ao status quo ante. 2. Diante das peculiaridades do caso, considerando que a resolução contratual e eventual perdas e danos dela decorrentes é de interesse de ambas as partes, restando controversa a culpa pelo desfazimento da avença, não se revelam presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela provisória referente à imediata desocupação do bem, efeito da tutela definitiva. 3. Deve-se aguardar, por prudência, o momento processual adequado para determinar a desocupação do imóvel, ressaltando-se que eventual utilização indevida do bem poderá ser resolvida em perdas de danos entre as partes. Observa-se, inclusive, a possibilidade de compensação dos valores devidos com quantia despendida com reforma do apartamento, o que demanda dilação probatória no Juízo de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1193956, 07092845820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESOCUPAÇAO LIMINAR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito, não podendo ser utilizado para, initio litis, reintegrar o vendedor na posse do imóvel ao argumento de o comprador está inadimplente em relação às obrigações pactuadas quando se faz imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal. 2. Confirma-se a Decisão que em audiência de justificação revoga a ordem de desocupação para manter a adquirente-compradora na posse do imóvel, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida requerida. 3. Recurso improvido (Acórdão no 1141549, 07100582520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.) (Ressalvam-se os grifos). Diante da situação retratada revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela ora agravante. Assim, em relação a esse ponto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam, ao menos neste primeiro exame, a probabilidade de provimento do recurso, pelas razões sucintamente acima expendidas. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão da antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator